Tribunal: TCU
Processo: 025.859/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra deliberação por meio da qual este Tribunal julgou irregulares contas especiais, com imputação de débito e aplicação de multas aos responsáveis, relativamente ao uso de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Ana Carolina Raichert Pereira Marafon ao Acórdão 5600/2025-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas e de outros responsáveis, com imputação de débito e aplicação de multas, relativamente ao uso de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los, parcialmente, apenas a fim de esclarecer que, no item 10 do voto condutor do Acórdão 5600/2025-TCU-Segunda Câmara , caberia fazer referência à embargante como pessoa absolvida em sentença penal, e não à responsável Tatiane de Liz Athayde; 9.2. em consequência, manter inalterada a deliberação contida no Acórdão 5600/2025-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. comunicar esta decisão à embargante; e 9.4. enviar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos), para exame de admissibilidade do apelo à peça 135.